Tribunal: TCU
Processo: 000.910/2011-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria nas obras de construção do canal adutor Vertente Litorânea. Análise de audiências relacionadas a indícios de irregularidade no procedimento licitatório de contratação das obras principais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria nas obras de construção do Canal Adutor Vertente Litorânea, no âmbito do Fiscobras 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Francisco Jácome Sarmento; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Maria Navegante da Silva; 9.3. com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, aplicar a Maria Navegante da Silva multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, a Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente do Estado da Paraíba e aos responsáveis; 9.7. autorizar a Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM) a efetuar o monitoramento determinado pelo subitem 9.3 do Acórdão 3213/2014-TCU-Plenário no âmbito do processo Processo 021.960/2021-6 .